Tribunal: TJES
Processo: 5019239-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019239-62.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITAMAR HENRIQUE MENEGHETTI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5019239-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANESTES

RECORRIDA:
ITAMAR HENRIQUE MENEGHETTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ITAMAR HENRIQUE MENEGHETTI
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra a parte Autora, em síntese, que em 03/02/2022, que recebeu uma ligação de um indivíduo que alegava ser funcionário do banco réu, cuja origem era um número da instituição. Nessa oportunidade, informou que a conta bancária da parte autora teria sido invadida. Ao verificar que se tratava de telefone da instituição, foi orientada a habilitar um aplicativo. Tempos depois, constatou que havia sido vítima de um golpe. Os golpistas contraíram um empréstimo, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), e realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 9.940,00 (nove mil e novecentos e quarenta reais), e as tentativas empreendidas a fim de solucionar a questão junto à ré não lograram êxito. Afirma o autor, ainda, que em razão do empréstimo contraído, sofreu o desconto de três parcelas em sua conta corrente, totalizando R$ 1.676,55 (um mil e seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

O Banco Requerido, em sua defesa (ID. 7322351), aduziu que a cliente caiu em um golpe e tornou viável o acesso de terceiro aos seus dados pessoais de segurança, através dos quais foi possível a realização da contratação do empréstimo e realização de transferências. Afirma que as transações foram efetuadas do Aplicativo Banestes, em contexto de golpe. Alega que o aplicativo bancário foi acessado por terceiros após a própria parte autora ter fornecido os dados sigilosos. Afirma que a operação foi realizada com digitação da senha. Assim, houve culpa exclusiva da vítima. Alega que não há que se falar em quaisquer ilegalidades cometidas por este, tampouco em indenização por danos morais. Arguiu que não houve falha no serviço prestado, atuando no presente feito com a mais idônea boa-fé, não tendo que falar se em nenhum ato ilícito praticado, não sendo cabível a condenação à restituição pretendida. Impugna o valor pleiteado. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4806821) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, CONDENAR o banco requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.216,55 (seis mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso do valor. Condeno ainda o requerido a indenizar a requerente por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local da presente sentença.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID.7322393) arguindo, a regularidade das transações, considerando a contribuição essencial da parte Autora para efetivação das transações contestadas já que foram efetivadas com uso de credenciais pessoais da parte e por meio de celular habilitado por seu próprio dispositivo, caracterizando culpa exclusiva da vítima, e, assim, fortuito externo, logo, não há que se falar em responsabilidade do Recorrente ante os fatos narrados pela Autora e nem em indenização por danos materiais e morais sofridos, bem como não há que se falar em repetição do indébito. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da não necessidade de repetição do indébito.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 4806831), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Tal fraude, no entanto, não tem o condão de exonerar a ré da responsabilidade pela má prestação de serviços, não sendo possível alegar, sequer, a existência da excludente de responsabilidade presente no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, eis que sua responsabilidade decorre do risco da própria atividade que exerce. Ocorrida qualquer falha neste sentido, haverá, da mesma forma, falha na prestação do serviço, em decorrência do risco inerente à própria atividade que desenvolve, aplicando-se a teoria do risco ao Banco, que aufere os lucros do negócio.

Fatos dessa natureza têm se tornado frequentes, notadamente quanto se constata que os usuários dos serviços bancários são pessoas idosas e naturalmente mais propensas a se tornarem vítimas de estelionatários. No caso com que ora nos deparamos, percebe-se que os criminosos ostentavam extenso aparato eletrônico que lhes permitiu até mesmo simular número de telefone do sistema de atendimento ao cliente do banco requerido.

Ante tal constatação, forçoso é admitir que o banco prestou serviço flagrantemente defeituoso, eis que incapaz de evitar que os fraudadores agissem e que a segunda requerente se tornasse vítima, sem mesmo ter saído de casa. Sem que a requerida tenha demonstrado que as transações efetuadas pelo autor não destoam completamente do histórico de movimentações habituais, nada justifica que nenhum sistema de controle de segurança do banco tenha sido capaz de detectar tal anomalia e bloquear a sucessão de lançamentos fraudulentos, ao menos para reduzir o prejuízo do autor e do próprio banco.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Em que pese as alegações do Recorrente, de que a Recorrida forneceu dados e credenciais que possibilitaram o golpe, não há o que se falar em culpa da consumidora, pois a autora não forneceu deliberadamente a senha de seu aplicativo, conforme comprovado em sua exordial, considerando que comprovou que a ligação ao número informado pelo falsário restou infrutífera, ou seja, não houve diálogo entre a Recorrida e o golpsita que possibilitasse o fornecimento de dados, além disso, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, já que possuíam valor alto e dentro de um curto período de tempo.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)